Tribunal: TJSP
Processo: 0006112-49.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Cálculo da pena - Impossibilidade de adoção de fração relativa a crimes de natureza comum para obtenção de livramento condicional - Aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para obtenção desse benefício, nos termos do disposto no artigo 44, parágrafo único, da Lei de Antidrogas - Necessidade - Princípio da especialidade -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Cálculo da pena - Impossibilidade de adoção de fração relativa a crimes de natureza comum para obtenção de livramento condicional - Aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para obtenção desse benefício, nos termos do disposto no artigo 44, parágrafo único, da Lei de Antidrogas - Necessidade - Princípio da especialidade - Precedentes do STJ - Recurso provido.